Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012365-07.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 33.173.359/0001-10 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – CDI CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e da regular notificação do devedor fiduciante acerca da mora.

Inexiste óbice à aplicação de juros remuneratórios acrescidos da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) em contratos bancários, devendo ser pontualmente verificada eventual abusividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012365-07.2024.8.11.0015.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

APELADA: DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.
em face de sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1012365-07.2024.8.11.0015, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, julgou IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso contra WV Costa Manutenção Industrial (Duramix Guindastes Ltda.) e EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Como corolário natural, REVOGO a liminar concedida anteriormente e DETERMINO à autora que proceda com a restituição dos veículos à empresa requerida, no prazo de 05 dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada veículo.”.

Sustenta a Cooperativa Apelante, em suma, a impossibilidade de revisão de cláusulas em sede de Busca e Apreensão, bem como LEGALIDADE DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO – CDI COMO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL – OFENSA À SÚMULA 294/STJ - ENTENDIMENTO DO STJ.

Pugna pela Inversão do ônus Sucumbencial.

Requer

o provimento do Recurso
“Diante de todo exposto, requer que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença objurgada, para que seja considerada a legalidade da aplicação do CDI como composição dos juros remuneratórios, uma vez que a sua mera aplicação não configura abusividade, pois as taxas

contratuais se encontram abaixo da média de mercado, conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento integral dos honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação e ao pagamento das custas processuais, ou subsidiariamente a divisão do ônus da sucumbência entre a Apelante e o Apelado, uma vez que já foi comprovado que todos os demais argumentos do Apelado trazidos em sede de contestação foram rejeitados.”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de revisão de cláusulas em sede de Busca e Apreensão, bem como à aplicação de CDI como composição da taxa de juros remuneratórios.

Quanto a possibilidade de revisão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível realizar a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de defesa da ação de busca e apreensão (STJ - REsp: 2142887, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 27/05/2024).

Alguns precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA.1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 1o/3/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. (omissis) 2. O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Ag 1168584/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015).”

Assim, sempre que provocado, o julgador pode afastar ou invalidar cláusulas e encargos contratuais abusivos, bem como impedir sua aplicação quando indevidamente inseridos na execução do contrato.

Isso visa garantir a adequação dos termos contratuais aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Além disso, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os contratos bancários estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a aplicação irrestrita do princípio do
pacta sunt servanda.

Nesse contexto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, consolidou sua jurisprudência no sentido de que, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

No caso concreto, não há falar em incidência de encargo abusivo no período de normalidade contratual, decorrente unicamente da cobrança de juros remuneratórios acrescidos da variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), sendo necessária a pontual verificação da abusividade alegada, em atenção às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo BACEN para operações de mesma espécie.

Destarte, considerando que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes: juros remuneratórios à taxa efetiva de 0,55% ao mês e 6,80% ao ano no contrato no 2019031664; e juros remuneratórios à taxa efetiva de 0,56% ao mês e 6,93% ao ano no contrato no 2020030321, é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares no período da contratação 0,91% ao mês e 11,48% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries, não há falar em abusividade no caso em exame.

Desse modo, tendo-se por caracterizada a mora do devedor fiduciante, restam preenchidos os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, impondo-se a reforma da sentença recorrida e a procedência do pedido de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. 1. Tendo o juízo a quo indicado os fundamentos pelos quais desacolhida a pretensão de busca e apreensão deduzida pela instituição financeira autora, não há falar em nulidade do decisum por fundamentação insuficiente, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil 2. A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e da regular notificação do devedor fiduciante acerca da mora. 3. Inexiste óbice à aplicação de juros remuneratórios acrescidos da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) em contratos bancários, devendo ser pontualmente verificada eventual abusividade. Alteração de entendimento do Relator. 4. Não se observando cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, inviável o afastamento da mora (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). 5. Preenchidos os requisitos do artigo 3o Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula 72 do STJ, impositiva a procedência do pedido de busca e apreensão. 6. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 50009776320228210166, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 23-08-2024)”

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, a fim de julgar procedente o pedido de busca e apreensão do veículo financiado, INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025